Tribunal: STF
Processo: ARE 1466368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL”. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO 1. CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NÃO COMPROVADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC). 2. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, §ÚNICO DO CDC. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE ARBITROU A VERBA EM VALOR FIXO. MANTIDA A FIXAÇÃO, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA 4 . DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. 5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE RÉ. DESCABIMENTO.



    1. Inexistente nos autos a prova da contratação do cartão de crédito consignado, bem como da disponibilização do crédito, impõe-se reconhecer a invalidade da contratação impugnada.



    2. Não é possível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente quando não ficar cabalmente demonstrada a má-fé no agir do banco requerido.



    3. Dispõe o artigo 85, §2º, do CPC, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (incisos I a IV, do §2º, do art. 85, do CPC).



    4. É pacífico o entendimento, na jurisprudência, de que a mera cobrança indevida de serviço não contratado, do qual não resulte inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, se consubstancia em mero aborrecimento.



    5. Para a caracterização da litigância de má-fé, na esteira da jurisprudência já consolidada sobre o assunto, exigem-se no mínimo dois requisitos: a) a subsunção da conduta em uma das hipóteses taxativamente enumeradas no dispositivo legal (art. 80, CPC) e b) o dolo específico da parte, necessário para afastar a presunção de boa-fé que pauta, de regra, o comportamento das partes no decorrer do processo. Elementos inexistentes no caso concreto.



    Apelação Cível 1 (Ivete) não provida.



    Apelação Cível 2 (Banco PAN) provida em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente